Tribunal: CARF
Processo: 10680.009586/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009586/2004-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.992 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2003
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades de prestação de serviços
financeiros, objeto social da pessoa jurídica, efetivamente prestados por ela,
compõem a base de cálculo da contribuição devida pelas instituições
financeiras e assemelhadas, nos termos da decisão do STJ no RE
585.2351/MG.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/1999
CONTRIBUINTE. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO FAVORÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIDO.
Não se toma conhecimento do recurso especial pelo fato de que, na matéria
questionada, tributação das receitas financeira, a decisão recorrida ter sido
favorável ao contribuinte, e na parte desfavorável, exigência da COFINS sobre
tais receitas, no exercício de 2003, não ter sido prequestionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas– Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Jorge Olmiro Lock Freire,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009586/2004-51
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

Rodrigo Mineiro Fernandes, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte contra o Acórdão no 201-81.702, de 03/02/2009, proferido pela
Primeira Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte para reconhecer a decadência do direito de o Fisco
constituir a parte do crédito tributário correspondente às competências de fevereiro a julho de
1999, inclusive, e para excluir da base de cálculo da contribuição, nos anos calendários de 2001 e
2002, as receitas financeiras, conforme ementa transcrita abaixo, na parte que interessa às
matérias em litígio nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2003
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PLENO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
Em vista da inconstitucionalidade proclamada pelo STF acerca do alargamento da base
de cálculo da Cofins, trazido pela redação do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual
equiparava faturamento à totalidade de receitas, inadmissível a manutenção dos autos de
infração que foram lavrados quando a norma era considerada válida. Em primeiro lugar,
porque lei nula não produz efeitos e não constitui suporte válido para auto de infração.
Em segundo lugar, por economia processual e para evitar a posterior sucumbência da
Fazenda Nacional no âmbito judicial.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às matérias seguintes, literalmente: “1 - Da impossibilidade do
reconhecimento da inconstitucionalidade no âmbito administrativo. Jurisprudência não
definitivamente consolidada na Suprema corte; 2 - Da incidência do artigo 9o da Lei 9.718/98; 3 - Da
identidade entre faturamento e receita bruta antes da EC no 20/98; 4 - A mudança da base de cálculo
do PIS deu-se sob a égide da EC no 20/98”, requerendo literalmente “seja dado provimento ao
presente recurso para o fim de reincluir na base de cálculo do PIS as variações cambiais ativas,
mantendo-se in totum o lançamento fiscal efetuado”.
Ressaltamos que, de fato, a matéria do item 2, Da incidência do artigo 9o da Lei
9.718/98, tratou de receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 384/387, o então Presidente da 3a
Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional apenas
em relação à matéria do item 2, de fato, exclusão das receitas financeiras (variações cambiais
ativas) da base da contribuição.
Quanto à matéria admitida, a Fazenda Nacional alegou, em síntese, que as
variações cambiais ativas são consideradas receitas financeiras, conforme expressamente
definido no art. 9o da Lei no 9.718/98; assim, tais receitas integram o total da receita operacional
bruta do contribuinte.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade parcial, o contribuinte apresentou embargos de declaração,
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

alegando omissão, sob o argumento de que a decisão não teria analisado a tributação de
recuperações de variações cambiais passivas e o estorno de variação cambial ativa, sendo
solucionada à lide somente sob o prisma das receitas financeiras.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Seção de Julgamento, sob o fundamento de que não houve a suscitada omissão,
tendo em vista que as variações cambiais ativas e passivas foram objeto de exame e decisão no
bojo do julgamento das receitas financeiras.
Notificado desse despacho, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: 1) transferência de créditos para
terceiros; e, 2) variações cambiais ativas/receitas financeiras.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 733/739, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial do contribuinte apenas em relação à matéria do
item 2.
Quanto à matéria admitida, o contribuinte alegou, em síntese, a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, nos termos do § 1o do art. 3o,
da Lei no 9.718/98.
A Fazenda Nacional tomou ciência da admissão parcial do recurso especial do
contribuinte e não ofereceu contrarrazões. Já o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, requerendo o seu desprovimento e a manutenção do acórdão
recorrido, quanto à não tributação das receitas financeiras.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas - Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, assim, dele conheço.
A Fazenda Nacional questionou a exclusão das receitas financeiras (variação
cambial, NBC e swap) da base de cálculo da COFINS, alegando que tais receitas integram a
receita operacional bruta do contribuinte.
No presente caso, trata-se de uma pessoa jurídica que tem como objeto social,
segundo a cláusula segunda do seu Contrato Social:
a) participação em outras sociedades, adquirindo cotas ou ações das mesmas;
b) aquisição e cessão de direitos creditórios em geral;
c) serviços de cobrança de direitos creditórios próprios ou de terceiros.
Ora, todas essas atividades econômicas são típicas das pessoas jurídicas
autorizadas a funcionarem pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dentre elas, bancos de
investimentos; sociedades de créditos, financiamento e investimento; empresas de factoring e
outras.
Além de constar do lançamento que o contribuinte utiliza o Cosif, que é o Plano
de Contas instituído pelo BANCEN e que obrigatoriamente deve ser utilizado pelas instituições
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

do sistema financeiro brasileiro autorizadas a funcionar por aquele Banco, o próprio contribuinte
informou na impugnação do lançamento às fls. 217 que utiliza tal plano. Também, as cópias do
seu Sistema de Contabilidade, Base de Cálculo PIS-COFINS, às fls. 232/278, dos autos
comprovam a adoção do Cosif por ele.
As receitas financeiras (variações cambiais ativas, NBC, swap, juros ativos)
tributadas no lançamento da COFINS em discussão decorreram das atividades econômicas do
seu objeto social.
Assim, o contribuinte, no período objeto do lançamento em julgamento, estava
sujeito à COFINS, nos termos da Lei no 9.718/1998 que assim dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(...).
No presente caso, conforme demonstrado anteriormente, trata-se de uma
instituição que, se não estava autorizada a funcionar pelo BACEN, exerceu atividades
econômicas típicas daquelas instituições, ficando portanto sujeita à COFINS, nos termos dos
artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98, citados e transcritos anteriormente, aplicados a todas as
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.
Especificamente, quanto às instituições financeiras e/ ou aos contribuintes a elas
equiparados, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de
ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou no julgamento do RE
346.084-6/PR a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por
ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de
1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...):
Art. 22. ................................................................................................................................
Parágrafo 1o ........................................................................................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer
natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi reproduzido
pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5° e
6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória
no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada
ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de serviços
financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários. Estas receitas, segundo o
plano de contas do Banco Central (Cosif), constituem receitas operacionais das entidades
financeiras. Além disto, o lançamento não teve como fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o, desta mesma lei, conforme consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 08.
Dessa forma, as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas, de
NBC e SWAP e das demais operações financeiras tributadas no lançamento em discussão,
constituem receitas de prestação de serviços e devem ser tributadas pela COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, sua interposição não atendeu aos
requisitos do art. 67 do RICARF.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe, quanto ao recurso especial:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
(...).
II - Recurso Especial;
(...).
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...).
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais. (destaque não original)
(...).
Do exame dos autos, verifica-se que a matéria admitida no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, mais especificamente às fls. 739, foi
apenas, quanto às receitas financeiras, incluindo as variações cambiais ativas.
Já do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a decisão do Colegiado sobre a
tributação de receitas financeiras foi favorável ao contribuinte. No acordão consta literalmente:
“Acordam os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para ........excluir da base de cálculo a parcela das
receitas financeiras ........”. Também no voto condutor do acórdão recorrido, a Relatora fundamentou
a exclusão de todas as receitas financeiras (variação cambial, NBC e swap), na
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao
julgar os RREE 346.084, limar; 357.950, 358.273 e 390.840. Este entendimento da Relatora foi
favorável ao contribuinte no que foi acompanhada pelos demais Conselheiros
Já a alegação de que, para o exercício de 2003, o Colegiado da Câmara Baixa teria
mantido a incidência da COFINS sobre as receitas financeiras, sob o fundamento de que, naquele
período, já vigorava o regime não cumulativo, não procede e trata de matéria não
prequestionada.
O lançamento da COFINS em discussão teve como fundamento a Lei no 9.718/98
que trata apenas da contribuição sob o regime cumulativo, conforme demonstrado e provado nos
autos. O regime não cumulativo para a COFINS foi instituído pela Lei no 10.833/2003 e somente
entrou em vigor para os fatos geradores ocorridos a parir de 1o de fevereiro de 2004. No presente
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009586/2004-51

caso, os fatos geradores abrangeram as competências mensais de fevereiro de 1999 a outubro de
2003. Também, do exame do voto do condutor, verifica-se que a Relatora manteve a exigência
do PIS, para o exercício de 2003, e não da COFINS., Aliás, o PIS é matéria estranha a este
processo administrativo e deve ter constado do voto da Relatora por equivoco,
Assim, demonstrado que a decisão, quanto às receitas financeiras (variações
cambiais ativas, NBC, SWAP) tributadas no lançamento em discussão foi favorável ao
contribuinte e que, para o ano-calendário de 2003, não foi mantida tributação sobre aquelas
receitas, o recurso especial do contribuinte não deve ser conhecido.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e NÃO CONHEÇO do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital